Tribunal: STF
Processo: RE 1603377
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM CRIANÇA. DUPILUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por representante legal de menor de dez anos de idade, diagnosticado com dermatite atópica grave e de difícil controle, postulando o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos; (ii) estabelecer se é obrigatória a inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda; e (iii) determinar a quem deve ser direcionada a obrigação de fornece r o medicamento Dupilumabe. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo tal proteção ainda mais rigorosa no caso de menores, nos termos do art. 227 da Constituição. 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária. 
5. No julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243), o STF reafirmou a solidariedade entre os entes e definiu diretrizes para a fixação de competência nas demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS. No entanto, a modulação dos efeitos daquela decisão restringiu sua aplicação às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, o que não é o caso dos autos, tendo sido a demanda proposta em novembro de 2022. 
6. Inviável, portanto, a inclusão obrigatória da União no polo passivo ou o deslocamento da competência à Justiça Federal, por força da modulação de efeitos do Tema 1234. 
7. O medicamento Dupilumabe possui registro na Anvisa, foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n. 48/2024 e possui cobertura obrigatória pela ANS, conforme Resoluções Normativas n. 571/2023 e 603/2024, o que reforça o dever estatal de fornecimento do fármaco. 
8. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a falha dos tratamentos convencionais e a necessidade do uso do Dupilumabe, atendendo aos critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, inclusive quanto à medicina baseada em evidências. 
9. A incapacidade financeira da família é presumida pela concessão da justiça gratuita e pelo alto custo do medicamento, circunstância que reforça o dever do Estado em custeá-lo.
10. Em razão da ausência de demonstração, pelos entes públicos, de atribuição específica de fornecimento nos termos do pacto federativo, e considerando o alto custo e o grau de especialização do medicamento, impõe-se o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado e subsidiariamente ao Município. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente municipal no fornecimento do medicamento” (fls. 1-2, e-doc. 142).

Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEGRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente municipal na obrigação de fornecer medicamento a menor, tendo o embargante alegado omissão quanto à limitação temporal estabelecida por diretrizes técnicas para fornecimento do fármaco. 
II. Questão em discussão 
2. a) Existência de omissão no acórdão embargado acerca da limitação temporal para fornecimento do medicamento. b) Possibilidade de integração de vício mediante embargos de declaração. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração visam, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto que devia ser objeto de pronunciamento ou corrigir erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito. 
4. No caso examinado, a limitação temporal para fornecimento do medicamento não foi objeto de devolução recursal, tendo ocorrido preclusão acerca da matéria. O acórdão embargado analisou exclusivamente as questões devolvidas pelo recurso, de acordo com os limites processuais aplicáveis. 
5. A omissão relevante para embargo declaratório é interna à decisão, ocorrendo quando há incoerência entre fundamentação e conclusão, e não situação externa apontada pela parte. 
6. O silêncio sobre matéria não devolvida à instância revisora não configura vício sanável por embargos de declaração. O recurso revela natureza infringente e não atende à finalidade legal do instrumento. 
IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitaram-se os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado. 
Tese de julgamento: ‘1. A preclusão impede a análise, em embargos de declaração, de matéria não devolvida à instância revisora; os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação dos limites objetivos do acórdão embargado’. 
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022” (e-doc. 164).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 6º, 196 e 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 1.234 da repercussão geral. Argumenta que “a parte autora deduziu pretensão visando ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e sem observância do PCDT, qual seja, Dupilumabe 200 mg, haja vista limitação etária pública e prevista expressamente em ato da CONITEC, para tratamento de dermatite atópica grave” (fl. 2, e-doc. 171).

Sustenta que “a razão da interposição desse apelo extremo é a inconformidade do Estado de Minas Gerais com o entendimento adotado no acórdão recorrido de que o direito à saúde seria um direito de caráter absoluto em que bastaria que o cidadão apresentasse provas mínimas da necessidade de se utilização de determinado tratamento de saúde, para que nascesse para o Estado (em sentido amplo) o dever de custear a demanda individual apresentada, desconsiderando os critérios e diretrizes estabelecidos pelo Poder Executivo” (fl. 5, e-doc. 171). 
 
Anota que, “no caso concreto, estreme de dúvidas que a indicação da CONITEC é que o fornecimento do medicamento dupilumabe para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave ocorra até que complete 12 anos, de modo que o medicamento não foi incorporado para o tratamento de adolescentes – Portaria SECTICS/MS n. 48, de 03 de outubro de 2024 e Relatório para a Sociedade n 471. E os embargos de declaração trataram disso, tendo a decisão, a despeito, tido que não houve debate, em que pese a previsão expressa no ato da CONITEC” (fl. 9, e-doc. 171).

Destaca haver “violação do precedente vinculante” e que, “uma vez não preenchidos todos os requisitos dispostos nos referidos temas, a impossibilidade de se determinar o fornecimento do medicamento não incorporado ao Poder Público é medida que se impõe” (fl. 9, e-doc. 171).

Pede seja provido o presente recurso extraordinário para que seja reformado o “acórdão ora recorrido para que se julgue improcedentes os pedidos formulados na petição inicial” (fl. 9, e-doc. 171).

3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, ressaltando:
“No caso em tela, a Turma Julgadora analisou a controvérsia à luz do referido paradigma e confirmou a sentença na parte em que determinou a concessão do medicamento ‘dupilumabe’ ao recorrido (menor com 10 anos de idade), por tempo indeterminado.
O recorrente, por sua vez, opõe-se a tal posicionamento, sustentando que o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS exclusivamente para crianças de até 12 anos de idade.
Nesse contexto, argumenta que o Colegiado deveria ter limitado o fornecimento do fármaco até os 12 anos e a, a partir daí, observar os requisitos fixados no Tema n. 6, em especial a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco à rede pública de saúde nos casos de adolescentes e adultos. 
Considerando que a matéria já foi apreciada pelo Colegiado à luz da orientação firmada no Tema n. 6 – o que atende à finalidade do art. 1.030, II, do CPC – estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e tratando-se de questão relevante, revela-se prudente conferir trânsito ao recurso, a fim de que a temática seja submetida ao exame da Corte Suprema, no exercício de sua autoridade exclusiva” (fls. 2-3, e-doc. 177).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu estar o julgado recorrido em conformidade com os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, afirmando ter havido incorporação do medicamento pleiteado ao Sistema Único de Saúde - SUS, nestes termos:
“No caso em análise, verifica-se que todos os requisitos estabelecidos pelo STF foram devidamente preenchidos. 
A comprovação da necessidade do tratamento resta amplamente demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, que atesta o diagnóstico de dermatite atópica grave no menor, com escore SCORAD superior a 50, tendo sido tentados tratamentos com corticoides tópicos, hidratante hipoalergênico, corticoide oral, antibióticos e imunossupressor, sem controle do quadro clínico. 
A cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe encontra-se expressamente prevista na Resolução Normativa n. 571/2023 da ANS, que acrescentou o item 65.14 no Anexo II da RN 465/2021, estabelecendo a obrigatoriedade da cobertura para tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, desde que atendam a pelo menos um dos critérios: escore SCORAD superior a 50, índice EASI superior a 21, ou índice DLQI superior a 10.
Ademais, a Resolução Normativa 603/2024 da ANS, de 02.05.2024, alterou novamente o rol para regulamentar a cobertura obrigatória do medicamento imunobiológico Dupilumabe, especificamente para o tratamento da dermatite atópica grave na população entre 6 meses e 18 anos, estabelecendo cobertura obrigatória para pacientes com dermatite atópica grave nessa faixa etária, sem resposta adequada a tratamento tópico com corticosteroide e/ou inibidores de calcineurina por pelo menos 6 meses, que atendam a pelo menos um dos critérios: SCORAD superior a 50, EASI superior a 21, DLQI superior a 10, ou CDLQI superior a 12.
No presente caso, o menor de dez anos de idade enquadra-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pela resolução normativa, apresentando dermatite atópica grave com SCORAD superior a 50, tendo sido submetido previamente a tratamentos tópicos sem sucesso por período superior a seis meses, conforme detalhadamente relatado no laudo médico.
Acrescenta-se, ainda, a Portaria SECTICS/MS n 48, de 3 de outubro de 2024, que tornou pública a decisão de incorporação do Dupilumabe ao Sistema Único de Saúde, para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, fato que confirma a obrigação do Estado no fornecimento do medicamento” (fls. 8-9, e-doc. 142).

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

7. Na espécie vertente, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral, por ser o caso de fornecimento de medicamento disponibilizado pelo SUS, como afirmado pelo Tribunal de origem. 

8. Ao reconhecer “a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios” (fl. 4, e-doc. 142), o Tribunal de origem realizou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou estar o medicamento pleiteado incorporado ao SUS, assentando a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e a controvérsia sobre a preclusão reconhecida na origem quanto à limitação temporal para fornecimento do medicamento, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.558130-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora